Tribunal: TJSP
Processo: 2377485-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA RECURSAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelos Exequentes contra a r. decisão que indeferiu o pedido de citação do Executado pela via postal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pelos Agravantes quanto à possibilidade de

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA RECURSAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelos Exequentes contra a r. decisão que indeferiu o pedido de citação do Executado pela via postal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pelos Agravantes quanto à possibilidade de citação dos Executados por Carta com Aviso de Recebimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Matéria afeta à Competência de uma das C. Câmaras da Subseção de Direito Privado II deste E. TJSP (11a. a 24a. e 37a. e 38a Câmaras). 4. Inteligência do art. 5o, II.3, da Resolução 623/2013 desta Corte. 5. Irrelevância da origem do título executivo extrajudicial ser decorrente de relação de compra e venda do imóvel, tendo em vista que se tratar de execução de título extrajudicial que teve como forma de pagamento a utilização de notas promissórias. 6. Inaplicabilidade do art. 105 do Regimento Interno, com consequente aplicação da Súmula no 158 deste E. TJSP. 7. Incompetência absoluta pela Matéria que se sobrepõe à regra de prevenção. 8. Precedentes desta Corte e do Grupo Especial do Direito Privado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.
Tese de Julgamento: "A distribuição de recurso anterior, ainda que não conhecido, gera prevenção, salvo na hipótese de incompetência em razão da matéria, cuja natureza é absoluta (Súmula no 158 desta Corte), sendo inaplicável à hipótese a regra da prevenção disposta no art. 105, e do seu § 3o, do Regimento Interno da Corte, pois subjacente à regra de competência em razão da matéria".